Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743483-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON MUNIS DE SOUZA AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 20781776) opostos por MAICON MUNIS DE SOUZA em face da decisão monocrática de ID 20482213, por meio da qual concedi o benefício da justiça gratuita ao recorrente, e determinei que se manifestasse sobre o cabimento e a adequação do agravo de instrumento. O embargante sustenta, em apertada síntese, que a decisão objeto do agravo de instrumento é a de ID 20119790 nestes autos (ID 70765042 nos autos de origem), que indeferiu a antecipação da tutela vindicada na exordial. Assevera a ocorrência de erro material na decisão embargada, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios em comento, de modo que seja retomada análise do agravo de instrumento por ele interposto, especialmente da tutela de urgência lá almejada. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Cotejando detidamente os autos, denota-se a incidência de erro material, passível de correção por esta via, conforme disciplinado no art. 1.022, III, do CPC. Ancorado nessas razões, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconhecendo o erro material quanto à decisão agravada e reputando, também neste ensejo, esclarecido o ponto relacionado ao cabimento do agravo de instrumento no caso vertente. - DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAICON MUNIS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (IDs 70765042 e 71784308 (EMD) dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor de COBRA TECNOLOGIA S.A., indeferiu o pedido de natureza liminar por não vislumbrar a presença do perigo da demora no caso à baila. O agravante narra todo o imbróglio, asseverando que “se submeteu ao Concurso Público 2015/001 para provimento de vagas de emprego público, entre outros, da função de “Analista de Operações - Requisitos e Testes de Software”, microrregião Brasília/DF, do quadro de pessoal da Empresa BB Tecnologia e Serviços S.A. (COBRA Tecnologia S.A.), instrumentalizado pelo Edital no 1, de 13 de julho de 2015.” Afirma que “foi aprovado na 206a colocação em colocação geral, 41a Colocação em PPP (candidatos pretos e pardos), e ficou em 2a colocação em PCD (pessoas com deficiência), vaga que pleiteia no presente processo, conforme lista de candidatos aprovados de nível superior, disponível no próprio site da Empresa BB Tecnologia e Serviços S.A. O resultado final do certame foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, página 109, em 9 de outubro de 2015. Em 26 de setembro de 2016, foi publicada a prorrogação do Concurso Público até a data limite de 08 de outubro de 2017. Contudo, até a presente data, nenhum candidato foi convocado para o emprego de “Analista de Operações - Requisitos e Testes de Software” da microrregião Brasília/DF, e não há perspectivas para as convocações uma vez que o concurso já passou do limite temporal da prorrogação.” Narra ainda que “empresa em questão terceirizou justamente as funções para as quais promoveu concurso público para provimento de vagas de emprego público, em absoluta preterição dos candidatos regularmente aprovados”. Defende, diante dos fatos alegados, a ocorrência da “prática de ato ilícito por parte da Administração Pública Indireta em a violação de incontrastável direito do Agravante à nomeação em emprego público, para o qual foi aprovado em concurso de provas e títulos dentro do número de vagas – ilicitude esta que tem se protraído dia-a-dia (...)”, não restando alternativa a não ser valer-se da tutela jurisdicional para corrigir tal situação. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para “para que o Agravante seja nomeado imediatamente, para ocupar a vaga de Analista de Operações - Requisitos e Testes de Software – CATEGORIA PCD, microrregião Brasília/DF, para a qual o Agravante se sagrou em segundo colocado.” Requer a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor. É o breve relatório necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 20482213), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento em fase inicial, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação demandar um maior aprofundamento na cognição da causa, obtível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca dos fatos que lhe são imputados. Conquanto a parte agravante pontue que há, no caso posto à colação, direito subjetivo à nomeação, prioridade na tramitação processual, demora na prestação jurisdicional decorrente de discussão jurisprudencial sobre a competência para processamento e julgamento da causa, os fatos aduzidos pelo recorrente exige uma verificação fático-probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento de providencias antecipatórias, nos moldes por ele requeridos, principalmente antes de ouvida a parte contrária, de modo a assegurar uma participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.). Ademais disso, conforme bem observado pelo Juízo a quo, “(...) anoto que a presente demanda foi ajuizada em 16/06/2018, e na decisão datada de 17/07/2018, o juiz processante apenas suspendeu o feito, sem analisar o pedido de urgência. Não houve embargos de declaração ou qualquer recurso desafiando a ausência de apreciação. Tal inércia demonstra não haver risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, no aguardar o trâmite processual, pois passados mais de 2 anos da ausência de apreciação da medida que seria urgente” (sic) Com efeito, em que pese as ponderações de eventuais prejuízos, e sem adentrar no mérito do recurso propriamente dito, eis que ainda em fase de juízo perfunctório e rarefeito, não se verifica, in casu, nenhum desacerto flagrante na decisão agravada, tampouco vislumbro elementos hígidos e capazes de lastrear, de pronto, o deferimento da antecipação da tutela recursal nos moldes requestados. Diante de um juízo provisório acerca da pretensão recursal do qual não desponta um grau de verossimilhança suficiente à concessão da medida antecipatória postulada, que se revela, neste estágio processual, obstada, ante a ausência de elementos cognoscíveis que imprimam a probabilidade necessária para a tutela almejada. Portanto, abstraída qualquer consideração acerca dos argumentos ventilados pela parte recorrente, que serão devidamente tratados na análise do mérito do recurso, não se mostram, prima facie, presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator